Tribunal: TJMT
Processo: 1013321-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE E POR SUA CONTUMÁCIA DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele e por sua contumácia delitiva, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, porquanto presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública. (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013321-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (ADVOGADO), MAURICIO FRANCA AGUIAR - CPF: 052.858.081-70 (PACIENTE), juizo plantonista da comarca de sapezal (IMPETRADO), LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE
E POR SUA CONTUMÁCIA DELITIVA
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 3.
P
REDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele
e por sua contumácia delitiva
, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, porquanto presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar, qua
l
seja: a garantia da ordem pública
.
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
o
advogad
o
Leandro Parma
Timadati

em favor de
Maurício Franca Aguiar
,
apontando como autoridade coatora
o

Ju
ízo
da Vara Única
da Comarca de
Sapezal
/MT
.

Depreende
-se desta impetração

que

o
paciente foi pres
o

em flagrante
delito
no dia
22
de
abril
de 202
4
, tendo
sua prisão
sido
convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

1000727-79.2024.8.11.0078
,

e
m razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput,
da Lei n. 11.343/2006).

S
ustenta
, o impetrante,

que
a autoridade acoimada de coator
a
decretou
a prisão preventiva
do paciente

em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos
concretos que indiquem o perigo ge
rado pela
sua
liberdade
;
acrescen
tando
,
outrossim, q
ue
, na espécie,
não estão
presentes os requisitos do art. 3
12 do Código de Processo Penal
,
tendo em vista que o juízo impetrado
lastreou
o risco
à ordem pública na gravidade
concreta do delito
,
em tese, praticado

pelo paciente
,
em flagrante violação ao prin
cípio da presunção de inocência
;
ressalta
ndo, também,
que “
a gravidade em concreto não é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva
”.
Negrito
s
no original

Re
gistra
a excepcionalidade da prisão cautelar; destacando, ainda, que o paciente é primário, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade, de modo que sua prisão cautelar pode ser substituída por cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva dopaciente, com a expedição de alvará de soltura em seu
favor
;

e,
subsidiariamente,
a
substitu
ição

d
a
sua
prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E, n
o
mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 214896685
,
tendo sido dispensado

a solicitação de
informações
ao juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID 215302187, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sabe-se que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo
a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que pres
entes a prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, no caso destes autos, no que diz respeito
à alegação de
que não estão configurados os requisitos autorizadores
da decretação da prisão preventiva do paciente
elencados no art. 312, do Código de Processo Penal,
impõe-se registrar que essa tese não se sustenta,
eis que o juízo de primeiro grau levou em consideração para firmar o seu convencimento a necessidade da garantia da ordem pública, por conta da gravidade do delito,
em tese, praticado pelo paciente
;

como também

por sua contumácia delitiva.

Com efeito, c
onforme consta na decisão
reprochada
, o juízo de prime
iro grau
utilizou
a quantidade
da
droga apreendida
com o paciente
e

a sua
renitência delitiva
para decretar a sua prisão preventiva
, eis que
ele
responde por outra ação penal também por tráfico de drogas
,
tal como

pode ser visto a seguir:

[...]
PASSO, DORAVANTE, À ANÁLISE DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal,
verbis
: “Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela captura dos
flagranteados
, as declarações das testemunhas, o boletim de ocorrência, auto de apreensão e o Laudo Preliminar de Exame de Entorpecente denotam, em linha de princípio, prova de materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti).

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum
libertatis
”, observa-se a presença de indícios concretos com relação ao autuado.

Consoante
os depoimentos das testemunhas, bem como diante da dinâmica dos fatos, verifica-se
que a substância entorpecente, bem como os apetrechos para sua suposta comercialização foram apreendidos na posse e na residência do autuado.

A quantidade de droga apreendida acondicionada em porções e em tablete, que somavam cerca de 1.696g, além dos apetrechos encontrados
,
revelam a gravidade concreta do delito
. Sobre o tema, eis o enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Enunciado n. 25 do TJMT

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Para além da gravidade do fato,
nota-se que o autuado possui em seus registros criminais uma ação penal na qual foi denunciado por crime da mesma estirpe (autos de n° 0001263- 88.2018.8.11.0023), demonstrando, assim, irreverência perante a lei e conduta direcionada à reiteração delitiva, suficiente para gerar risco à ordem pública e justificar a imprescindibilidade da custódia cautelar
, nos termos do Enunciado n. 06 do TJMT.

Ademais,
o crime em tese praticado pelo detido possui pena máxima, privativa de liberdade, superior a 4 (quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal
. Bem assim, não se encontram presentes nenhuma das condições previstas nos incisos I, II e III, do art. 23 do Código Penal.

Com isto, fica evidente que a concessão de medidas cautelares diversa da prisão não se mostra adequada ao caso, nem mesmo suficiente para inibir uma possível reiteração de conduta delitiva, sendo necessária a imposição de decreto prisional preventivo para fim de acautelar o meio social, notadamente diante da extrema gravidade do delito e perigo para a sociedade, já tão afetada com os problemas decorrentes do uso e comercialização de entorpecentes.

Ante o exposto, (i) HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante em relação à prisão do autuado; (
ii
) INDEFIRO os pedidos da defesa, acolhendo a representação do Parquet para CONVERTER a prisão em flagrante de MAURICIO FRANCA AGUIAR a em prisão preventiva para garantia da ordem pública, já que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP. (
iii
) De igual modo, com fundamento no artigo 5o, inciso XII da Constituição Federal, DECRETO a quebra do sigilo de dados telefônicos do aparelho celular apreendido em posse do autuado. [...]
Destacamos

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do delito, supostamente,
perpetrado
por ele, eis
que fo
ram
encontrado
s:
1
,696kg (um quilo e seiscentos e noventa e seis gramas) de substância análoga
à
maconha
;
apetrechos qu
e são característicos de tal crime
;

e
uma
balança de precisão. Além disso,
consoante já foi afirmado alhures, o
paciente responde
por
outra

a
ção
p
enal referente ao crime de
tráfico de drogas.

Por conseguinte, impõe-se reconhecer que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porqu
anto
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para a sua
decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Negritamos

Destarte, conquanto não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça
a liberdade como regra, tem-se
que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o f
umus
comissi
delicti
,
externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, por conta da gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente
e por sua renitência delitiva.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403
/11, modificando o art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Logo, por disposição legal, a medida
extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por conta disso, no caso destes autos, não se demonstra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal
, uma vez que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade e endereço fixo, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Maurício França Aguiar
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024